Tribunal: STF
Processo: RHC 61731
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-05-15
Data de publicação: 1984-05-15

Ementa:
"Habeas  corpus".  Nulidades  processuais.  Ausência de prejuizo quanto aos equivocos relativos ao nome ou a qualificação  do ora recorrente na defesa  previa,  em  precatoria,  e  nas  alegações finais. O mesmo ocorre, no caso, quanto a falta de intimação  para  o prazo das diligencias (art. 499 do CPP), que, alias,  não  e  exigida pela legislação  processual  penal  (artigo  501  do  mesmo  Código). Inexistência de colisão de defesas, a exigir defensores  diversos  na oitiva de testemunhas, em  cumprimento  de  precatoria.  Além  de  as alegacOes previas da defesa não serem peca  obrigatoria,  na  espécie
não se provou tenham sido firmadas por estagiario. Recurso  ordinário a que se nega provimento.